Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Espólio. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023. Autoaplicabilidade. Ausência de comprovação da força patrimonial da herança. Descumprimento de determinação de emenda à inicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - O Distrito Federal apelou contra a sentença que extinguiu, sem mérito, ação de execução fiscal contra o espólio de um contribuinte falecido. O Juízo pediu repetidamente a comprovação de bens suficientes na herança para pagar a dívida, conforme art. 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023. O Distrito alegou necessidade de regulamentação administrativa e não cumpriu as ordens judiciais. A ação foi extinta com base nos arts. 485, I, e 321 do CPC, junto ao art. 5o da mencionada lei distrital.

II. Questão em discussão
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o artigo 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023 depende de regulamentação administrativa para sua aplicabilidade; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem análise de mérito foi correta diante da não comprovação da força da herança e do não atendimento das determinações de emenda à inicial.

III. Razões de decidir
3 - O art. 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023 é dotado de autoaplicabilidade, não estando condicionado à prévia regulamentação administrativa para sua eficácia, porquanto impõe como requisito à propositura da execução fiscal a demonstração da viabilidade econômica da cobrança em razão da detecção de bens que componham a herança.
4 - A ausência de comprovação da força patrimonial da herança constitui deficiência processual que impede o prosseguimento da execução fiscal, no âmbito do próprio Distrito Federal, e ao não se constatar a existência de patrimônio e de inventário por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da execução fiscal, nos termos do art. 320 do CPC.
5 - A determinação judicial para emenda da inicial foi reiterada e expressa quanto às diligências a serem realizadas, inclusive quanto à demonstração da existência de bens, da abertura de inventário e da indicação de inventariante, requisitos que não foram atendidos pelo exequente no prazo legal.
6 - A inércia do ente distrital em cumprir as determinações judiciais quanto à regularização da petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
7 - A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - O art. 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023 é autoaplicável, não estando condicionado à regulamentação administrativa. 2 - A demonstração da força patrimonial da herança e existência de bens à penhora são pressupostos para a propositura da execução fiscal em face de espólio. 3 - A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, com apresentação dos documentos essenciais à formação válida da relação processual, impõe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei Complementar Distrital no 1.026/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931964, Rel.: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j.: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1920204, Rel.: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j.: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1740026, Rel.: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j.: 03/08/2023; TJDFT, Acórdão 1636708, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/11/2022; TJDFT, Acórdão 1920204, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024.